Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade do apelante e indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC.
2. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios.
3. Em razões recursais, o apelante afirma que, como inventariante do espólio de seu pai, possui legitimidade para defender os interesses do espólio, incluindo a obtenção de documentos relacionados ao imóvel que compõe o acervo hereditário.
4. O apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua legitimidade para postular o acesso aos documentos relacionados ao contrato de locação, considerando sua condição de inventariante do espólio deixado por seu pai, e que seja deferida a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade para ajuizar a presente ação cominatória; e (ii) estabelecer se o apelante faz jus à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O apelante comprovou sua hipossuficiência financeira, sendo deferida a gratuidade de justiça.
2. A controvérsia recursal consiste em aferir se o apelante tem legitimidade para ajuizar a presente ação cominatória.
3. Nos termos do art. 18 do CPC, para postular em juízo é preciso ter interesse e legitimidade.
4. O imóvel está submetido à administração imobiliária pela apelada desde 1999, conforme contrato pactuado com a genitora do apelante, que figura como locadora no último contrato de locação.
5. O apelante comprovou que é o atual inventariante do espólio deixado por seu genitor e juntou decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em que o imóvel objeto da presente lide foi incluído no acervo hereditário do espólio.
6. As incumbências do inventariante estão delineadas nos arts. 618 e 619 do CPC, incluindo a representação do espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
7. Sem que esteja presente a legitimidade, não poderia o autor vir a juízo para pleitear interesse ou direito alheios, no caso, do espólio, ante expressa vedação legal (art. 18 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade ad causam deve estar evidenciada desde o ajuizamento da demanda até seu desfecho, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 2. O inventariante possui a atribuição de representar o espólio em juízo."